Tribunal: TJDFT
Processo: 0740319-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740319-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: ERLEM BARBOSA DO NASCIMENTO REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, EMPRESA DE REGULARIZACAO DE TERRAS RURAIS - ETR S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por ERLEM BARBOSA DO NASCIMENTO contra decisão proferida em ID 77575706, que julgou extinta a ação rescisória intentada pelo embargante com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inc. II, c/c art. 975, caput, ambos do CPC, em razão do reconhecimento da decadência. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta vícios no “decisum” ao argumento, em singela síntese, de que “O STJ pacificou o entendimento de que é plenamente cabível ação rescisória para impugnar decisões de mérito proferidas em cumprimento de sentença, desde que possuam conteúdo autônomo e capacidade de formar coisa julgada material.” Requer, ao final, que sejam sanados os vícios apontados no “decisum”, emprestando-lhes efeitos infringentes visando o reconhecimento da admissibilidade da ação rescisória intentada pelo ora embargante. É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Transcrevo o teor da r. decisão embargada, “in verbis”: “Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, intentada por ERLEM BARBOSA DO NASCIMENTO visando rescindir sentença proferida na ação possessória n. 0000499-75.2015.8.07.0005, que julgou improcedente a pretensão deduzida na petição inicial e, favoravelmente aos réus, manteve a posse em favor do próprio ERLEM BARBOSA DO NASCIMENTO e de GERALDO LOPES DA SILVA. Em suas razões (ID 76440866), a par de apontar vícios processuais e violação a normas atinentes à regularização fundiária, o autor aduz fatos novos consubstanciados na “continuidade da grilagem e a exposição da área à venda irregular” – por parte de GERALDO LOPES DA SILVA – que afirma justificarem a revisão da decisão judicial com “a inclusão da TERRACAP na lide e a anulação da sentença anterior, com vistas à preservação de seus direitos possessórios e à regularização da área conforme os parâmetros legais”. Em apertada síntese, tece substanciosas considerações sobre as normas que ditam a regularização da área sub judice e alega erro de fato, prova falsa e violação manifesta a diversas normas jurídicas (art. 966, V, VI e VIII, do CPC), defendendo a manutenção de sua posse e a ausência de direito possessório em face de GERALDO LOPES DA SILVA. Assinala a tempestividade da rescisória ao indicar o trânsito em julgado da decisão rescindenda na data de 06/05/2024. Requer a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do título judicial rescindendo, proferido na ação possessória n. 0000499-75.2015.8.07.0005 (e respectivo cumprimento de sentença n. 0704644-94.2019.8.07.0005), de modo a obstar qualquer ato possessório, constritivo ou de transferência em favor de GERALDO LOPES DA SILVA, até o julgamento final da presente ação. No mérito, requer seja rescindida a sentença proferida nos autos da ação possessória n. 0000499- 75.2015.8.07.0005, confirmada por acórdão, determinando “o retorno dos autos à Vara de origem para nova instrução com a inclusão da TERRACAP e da ETR como partes passivas necessárias, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa”, visando seja declarada, como consequência da rescisão, “a inexistência de posse anterior por parte de Geraldo Lopes da Silva, reconhecendo que a posse permanece com o Autor, Erlem Barbosa do Nascimento, até ulterior deliberação judicial”. Determinada a emenda da inicial para juntar aos autos a certidão de trânsito em julgado da decisão de mérito que se busca rescindir (ID 76474532), o autor aponta a data 19/08/2022 como trânsito em julgado do processo n. 0703906-38.2021.8.07.0005 (ID 77417641), colacionando em seguida certidões de trânsito em julgado de decisões que seriam resultado de “desdobramentos e ramificações processuais diretas do mesmo conflito possessório” (IDs 77419580 a 77419586). É a síntese do que interessa. Decido. A ação rescisória não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Como relatado, a ação rescisória intentada por ERLEM BARBOSA DO NASCIMENTO busca desconstituir a decisão judicial proferida na ação possessória n. 0000499-75.2015.8.07.0005, que julgou improcedente a pretensão autoral e manteve a posse em favor dele próprio e de GERALDO LOPES DA SILVA. Em consulta aos autos da aludida ação possessória, verifica-se que o trânsito em julgado do decisum rescindendo ocorreu em 20/03/2019. Logo, a propositura da presente ação rescisória, protocolada em 18/09/2025, ultrapassou em demasiado o prazo decadencial de 2 (dois) anos estabelecido no art. 975, caput, do CPC, além de sequer ter observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, estabelecido no §2o do referido artigo, para a hipótese de descoberta de prova nova. Nesse aspecto, inclusive, a par dos vícios processuais e materiais erigidos pelo autor na exordial, vale distinguir quanto aos fatos novos aduzidos na petição inicial da ação rescisória que estes nem ao menos perfazem prova nova, mas, sim, constituem fatos supervenientes que desencadearam novo panorama fático, o qual, decerto, em nada interfere na validade do título judicial que, necessariamente, se forma à luz do contexto fático que se apresenta existente perante o juízo à época em que judicializada a demanda possessória. É dizer, as novas circunstâncias que, posteriores ao trânsito em julgado da ação possessória, passaram a emoldurar as questões possessórias que foram objeto do litígio decidido em juízo, sequer legitimam perquirir sobre a juricidade na formação do título judicial. Por fim, as decisões proferidas no cumprimento de sentença e nas outras ações judiciais diversas, sejam ou não “desdobramentos e ramificações processuais diretas do mesmo conflito possessório”, não se prestam como novo marco temporal para a propositura da ação rescisória, cujo termo a quo do prazo decadencial, improrrogável, de 2 (dois) anos é contado a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo que deu origem ao título judicial rescindendo. Pelo exposto, julgo extinta a ação rescisória com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inc. II, c/c art. 975, caput, ambos do CPC, em razão do reconhecimento da decadência. Transitado em julgado, arquivem-se os autos.” Da análise dos embargos declaratórios constata-se que a parte embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de vícios no julgado, conferir caráter infringente à decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento intentado pela ora embargante diante da manifesta violação ao disposto no art. 1.015 do CPC. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador. Apenas a título de pré-questionamento da matéria, de acordo com Alexandre de Freitas Câmara a "ação rescisória só é cabível, em nosso sistema, contra sentenças de mérito cobertas pela autoridade de coisa julgada". (in Lições de Direito Processual Civil, vol. II, 13a edição, 2006.) Logo, cabe ao autor da ação rescisória comprovar o trânsito em julgado da decisão rescindenda, sob pena de indeferimento da petição inicial. Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que a sentença rescindenda proferida na ação possessória n. 0000499-75.2015.8.07.0005 transitou em julgado em 20 de março de 2019, de modo que restou transcorrido “in albis” o prazo previsto no art. 975 do CPC. Ou seja, decorrido o biênio decadencial sem o ajuizamento da presente ação rescisória, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito com fulcro no art. 487, inc. II, e art. 975, ambos do CPC. Ao contrário do que sustenta o autor em seu capítulo sobre a tempestividade, o marco inicial da contagem do prazo decadencial para se propor a rescisão da sentença é o trânsito em julgado da última decisão prolatada na fase de conhecimento do processo. Obviamente, as decisões prolatadas na fase de cumprimento de sentença não possuem o condão de renovar o prazo decadencial da ação rescisória, sob pena de tal prazo ser sucessivamente renovado e não haver segurança jurídica para a coisa julgada, que é protegida constitucionalmente. Ora, se o trânsito em julgado da sentença é marco temporal do encerramento da fase de conhecimento, certamente o prazo de propositura da ação rescisória deve fluir a partir dele, já que se busca a desconstituição do título formado nessa fase do processo. Por fim, como já destacado, o objeto da ação rescisória é a desconstituição de uma sentença transitada em julgado e não pode ser usada como sucedâneo recursal para a reforma de eventuais decisões prolatadas na fase de cumprimento de sentença. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Advirto a parte embargante que a interposição de novos embargos de declaração, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. Cumpra-se integralmente a decisão embargada. P. I. Brasília-DF, 06 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator